Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA NORMA REGULAMENTAR No 15 DA PORTARIA No 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LC 974/2020. LC 840/2011.
1. Aplicável ao caso a Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, norma que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos do D.F., das autarquias e das fundações públicas distritais.
2. A natureza da atividade desempenhada também é levada em consideração para caracterização da insalubridade.
3. Deu-se provimento ao recurso.